Tribunal: TJMT
Processo: 1032552-17.2020.8.11.0002
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032552-17.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[GISELE ARAUJO FRANCH - CPF: 689.287.421-53 (RECORRENTE), ALESSANDRA CORSINO GONCALVES NONATO - CPF: 791.284.321-34 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE ANALISA A APLICAÇÃO DE MULTA.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA.
INCABÍVEL INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
Exceto no caso de procedência total, dotada do efeito de extinguir a execução, o provimento do juiz, que julga a impugnação ao cumprimento de sentença tem conteúdo de sentença, mas não põe fim ao processo ou à fase do processo em curso.

2.
Nos Juizados Especiais somente se admite a interposição de
recurso
inominado contra sentença que extingui o processo, nos termos do art. 41 da Lei n.º 9.099/95.

3.
Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo reclamado Banco Pan S.A, em face da decisão que analisou a aplicação de multa em fase de cumprimento de sentença.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023